Tribunal: TJSP
Processo: 2001006-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Execução extrajudicial. Alegação de falta de válida notificação de um dos devedores para purgar a mora e evitar a consolidação da propriedade. Tutela de urgência destinada a suspender leilão e seus efeitos. Descabimento na espécie. Notificação de cônjuge que reside no mesmo endereço e que, no instrumento contratual, se constituiu procurador para recebimento de

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Execução extrajudicial. Alegação de falta de válida notificação de um dos devedores para purgar a mora e evitar a consolidação da propriedade. Tutela de urgência destinada a suspender leilão e seus efeitos. Descabimento na espécie. Notificação de cônjuge que reside no mesmo endereço e que, no instrumento contratual, se constituiu procurador para recebimento de notificações. Recurso improvido.